Tribunal: TJPA
Processo: 0012104-28.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DO PATAMAR APLICADO ÀS QUALIFICADORAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO MP. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.1. Se as sentenças com condenações transitadas em julgado já foram usadas na primeira fase da dosimetria para agravar a pena-base, não há como novamente utilizá-las como agravante da reincidência na segunda fase.2. Havendo prova inconteste da participação de mais de um meliante na empreitada criminosa, plenamente provada está a qualificadora do concurso de agentes ? art. 157, §2º, II, do CP, mesmo que não identificado.3. ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva? - Súmula 14 do TJPA.4. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma na empreitada criminosa, a qual foi ostensivamente mostrada a ela na execução do crime, e apreendida pela autoridade policial.5. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base no mínimo legal, tampouco sua diminuição, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado.6. Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.7. Impõe-se a redução do patamar aplicado na terceira fase da dosimetria (qualificadoras), acima do máximo legal previsto e sem qualquer fundamentação concreta.8. Recursos conhecidos e desprovido o apelo ministerial e parcialmente provido o apelo defensivo, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0012104-28.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM
APELANTE/APELADO: SALATIEL ROCHA DE SOUZA

ADVOGADO: DR. BRENO LUZ MOARES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO/APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DO PATAMAR APLICADO ÀS QUALIFICADORAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO MP. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Se as sentenças com condenações transitadas em julgado já foram usadas na primeira fase da dosimetria para agravar a pena-base, não há como novamente utilizá-las como agravante da reincidência na segunda fase.
2. Havendo prova inconteste da participação de mais de um meliante na empreitada criminosa, plenamente provada está a qualificadora do concurso de agentes - art. 157, §2º, II, do CP, mesmo que não identificado.
3. ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
4. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma na empreitada criminosa, a qual foi ostensivamente mostrada a ela na execução do crime, e apreendida pela autoridade policial.
5. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base no mínimo legal, tampouco sua diminuição, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado.
6. Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.
7. Impõe-se a redução do patamar aplicado na terceira fase da dosimetria (qualificadoras), acima do máximo legal previsto e sem qualquer fundamentação concreta.
8. Recursos conhecidos e desprovido o apelo ministerial e parcialmente provido o apelo defensivo, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam

os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Réu,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
SALATIEL ROCHA DE SOUZA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Penal daa Comarca de Belém, que o condenou à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, na tarde do dia 16.05.2017, por volta de 16:
0
3h, o acusado tomou de assalto a vítima J. C. C., subtraindo-lhe a bolsa com seus pertences e o seu veículo HYUNDAI HB20, sob a ameaça de arma de fogo que foi disparada durante o crime, e uso de efetiva violência ao empurrar a vítima no chão para tomar-lhe a bolsa. Consta da denúncia que o acusado chegou ao local em um táxi, o qual ficou estacionado com a porta aberta durante toda a execução criminosa, fugindo após o roubo do veículo. Por tal conduta, o acusado foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal e art. 15 da Lei n.º 10.826/03
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 30/34
,
sentença condenatória apenas pelo roubo duplamente qualificado, contra a qual o Réu apelou às fls. 59/66, pugnando pela exclusão das qualificadoras do uso de arma e concurso de agentes; redução da majorante de 2/3 para 1/3; redução da pena-base para o mínimo legal; alteração do regime prisional.

O Ministério Público também apelou, pugnando pela aplicação da agravante da reincidência (fls. 40/46).

Constam contrarrazões às fls. 58 e 67/76
.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo e provimento do apelo ministerial (fls. 105/120)
.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

A defesa pleiteia em seu recurso a reforma da sentença condenatória, e para tanto requer a exclusão das qualificadoras do uso de arma e concurso de agentes; a redução da majorante de 2/3 para 1/3; redução da pena-base para o mínimo legal; e alteração do regime prisional.

No que tange ao
concurso de agentes
, em que pese o Réu ter negado a participação do taxista na empreitada criminosa, restou claro que ele estava ali para assegurar a prática delitiva, pois deixou o Réu no local do crime e ali permaneceu com a porta aberta durante toda a execução criminosa, fugindo assim que o Réu conseguiu levar o carro da vítima, o que é suficiente para caracterizar a qualificadora.

Nesse ponto, ainda foi corroborada a qualificadora pela palavra da vítima, sólida e contundente. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Em relação à
qualificadora do uso de arma
, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿
.

In casu
, o depoimento judicial da vítima é claro e preciso ao relatar que o meliante estava armado quando lhe abordou, e portava ostensivamente a arma de fogo, ou seja, estava com a arma em punho, portanto, não há como se acolher a tese de exclusão, pelo que encontra-se em dissonância com as provas dos autos (mídia).

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por desfundamentação, e fixação da pena no mínimo legal.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 30/34, entendo que não houve disparidade na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o Recorrente, pois o réu recebeu reprimenda entre os graus mínimo e médio: 6 anos de reclusão, face à existência de vetores negativos, o que é suficiente para aumentar a reprimenda mínima - Súmula n.º 23/TJPA, até porque o Réu é reincidente (duas sentenças condenatórias transitadas em julgado) e o magistrado aplicou tal agravante como vetor negativo nessa fase.

Veja-se que o legislador não estipulou parâmetros objetivos para a valoração das circunstâncias judiciais, deixando a critério do magistrado tal avaliação por discricionariedade motivada, o que poderia justificar uma circunstância ser mais negativamente considerada do que outra.

Nesse ponto já entro no recurso do Ministério Público, que pediu o reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria, pois o magistrado teria deixado de aplicar a segunda sentença condenatória nessa fase. Discordo, porém, de tal pleito, pois na verdade o magistrado optou por aplicar a reincidência na primeira fase como vetor negativo dos antecedentes criminais e citou as duas sentenças sem fazer qualquer ressalva, ou seja, ele escolheu assim proceder, e não como aponta o recurso ministerial como se ele tivesse aplicado uma sentença transitada em julgado na primeira fase e esquecido de aplicá-la como agravante na segunda fase.

Em sendo assim, não cabe alteração na pena com esse sentido.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão ao Réu, aplicando o patamar praticado por esta Corte, de 6 meses.

No que tange ao
patamar aplicado à causa de aumento de pena pelas qualificadoras do crime de roubo
, qual seja, em 2/3 (dois terços), realmente ultrapassa o máximo legal permitido pelo art. 157, § 2º do CP (1/2), e não houve fundamentação idônea para a aplicação de tal patamar ou mesmo qualquer patamar acima do mínimo legal de 1/3 - Súmula 443/STJ, o que deve sofrer retificação nesta instância.

Quanto ao
regime prisional
, o Réu é reincidente, o que autoriza a imposição de regime mais gravoso a ele.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação ministerial e
NEGO-LHE PROVIMENTO;
e conheço do recurso de apelação defensivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO;
para alterar apenas o patamar aplicado à causa de aumento de pena (art. 157, §2º, I e II, do CP), para 1/3 (um terço), restando a
pena final do Réu em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicialmente fechado, em face da reincidência
.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 22 de setetmbro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator